Tribunal: TJDFT
Processo: 0736685-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. OXIGENOTERAPIA. RISCO DE VIDA. DEVER DE FORNECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido, para o fim de confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de fornecer ou custear OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR e BALÃO DE O2 PARA TRANSPORTE, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos. Ainda, autorizou o bloqueio de verbas públicas para tal mister frente ao menor orçamento apresentado, a fim de materializar o comando judicial do processo, descumprido reiteradamente pelo ente federado. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa e ao contraditório, pois sustenta que com a juntada de novos documentos e pedido de sequestro de verba pública, após regular citação, a intimação do réu para ciência e manifestação é medida obrigatória. No mérito, alega que a sentença não apreciou a necessidade de observância ao sistema de regulação e que deve o cidadão respeitar a pertinente lista de espera.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa e ao contraditório não deve prosperar. Isto porque, compulsando aos autos, verifica-se que após o pedido de sequestro de verbas públicas feito pela parte autora, foi prolatada decisão determinando a intimação do requerido e do Chefe do Núcleo de Conciliação e Desjudicialização da SES/DF para cumprirem a decisão antecipatória prolatada, sob pena de medidas necessárias à concretização do comando judicial (ID 55831269). Foi expedida certidão confirmando a intimação ao ID 55831271. Desse modo, resta comprovada a intimação do Distrito Federal para que cumprisse a decisão antecipatória, sob pena de sequestro de verbas pública, devendo a preliminar ser rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa e ao contraditório rejeitada.
IV. No caso dos autos, a parte autora, idosa de 78 anos de idade, é portadora de doença intersticial pulmonar, DPOC e fibrose pulmonar, tendo sido prescrito pela médica assistente OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR E BALÃO DE O2 PARA TRANSPORTE com urgência, pois há risco de insuficiência respiratória aguda e risco de vida (ID 55831002).
V. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação do caso concreto, conforme a legislação e a jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Além disso, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo quando a espera implica em risco de vida imediato, como na espécie.
VI. Portanto, deve a sentença ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.